Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011644-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), Município de Ipiranga do Norte (AGRAVANTE), MOOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.334.858/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS - CPF: 036.648.381-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– LIMINAR DEFERIDA
–
SUSPENSÃO DE
CERTAME LICITATÓRIO
–

PREGÃO ELETRÔNICO

– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA –
NÃO
APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL
PELA EMPRESA VENCEDORA
– INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA

–

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO DEMONSTRADO
NO EDITAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados que foram preenchidos
os requisitos para a concessão da medida liminar no mandado de segurança, notadamente quanto à probabilidade do direito
,
pelo fato de que
a empresa vencedora
do procedimento licitatório

não cumpriu o regramento do edital, é caso de
manter a decisão impugnada que determinou a suspensão do
certame licitatório
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003823-22.2024.8.11.0040, impetrado por
MOOA ENGENHARIA LTDA
.
,

em face de ato indigitado coator de
Ane Kelly Ribeiro
Pitteri
, Pregoeira Oficial do Município de Ipiranga do Norte (MT), deferiu a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão do Certame Licitatório Pregão Eletrônico 004/2004
, até a apreciação do mérito da demanda,
sob pena
de multa fixada no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, sem prejuízo da responsabilização pessoal do agente público
.

O agravante sustenta, em síntese, que
a pregoeira
oficial
agiu estritamente de acordo
com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao certame licitatório
,
bem assim que,
de acordo com
o
edital, no tópico
2
, item 2.4,
e Lei Complementar n. 123 de 2006,
a
micro
e
mpresa e a empresa de pequeno porte, tal como a
habilitada Sérgio Silva de Alencar – ME
,
est
ão
sujeita
s
a tratamento diferenciado
e
não há obrigatoriedade de apresentar o balanço patrimonial.

Defende a presença dos requisitos e pugna
pela
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão
impugnada para determinar a continuidade e homologação do Certame Licitatório Pregão Eletrônico
004/2024.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 213699692).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id. 218396189.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 222288654).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003823-22.2024.8.11.0040, impetrado por
MOOA ENGENHARIA LTDA
.
,

em face de ato indigitado coator de Ane Kelly Ribeiro
Pitteri
, Pregoeira Oficial do Município de Ipiranga do Norte (MT), deferiu a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão do Certame Licitatório Pregão Eletrônico 004/2004, até a apreciação do mérito da demanda,
sob pena
de multa fixada no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, sem prejuízo da responsabilização pessoal do agente público.

Infere-se dos autos que a impetrante
, ora
agravada
,
objetiva a revogação da decisão que declarou habilitada a empresa Sergio Silva de
Alencar – ME, no Certame Licitatório Pregão Eletrônico 004/2024, realizado pelo Município de Ipiranga do Norte/MT, para
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalação, desinstalação, higienização, limpeza, manutenção preventiva e corretiva de equipamento de ar

condicionado
, sob o argumento de que a empresa em questão não cumpriu as regras
editalícias
referentes à qualificação técnica e econômico-financeira, apresentando DEFIS - Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais em substituição ao exigido no edital,
qual seja, o
balanço patrimonial.

O d. Juízo
a quo
, acolheu o pedido liminar no
m
andado de
s
egurança impetrado pela empresa agravada, nos seguintes termos
,
litteris
:

“
Para a concessão da medida liminar,
é
necessário que estejam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

De início, cumpre registrar que conforme o princípio da especialização
,

é
imperativa a apresentação do balanço patrimonial quando exigido pelo edital, nos termos do art. 69, I, da Lei 12.133/2021. Tal exigência não foi revogada por qualquer outra normativa, salvo as exceções previstas no art. 3º do Decreto 8.538/2015.

Assim, mesmo que as microempresas e empresas de pequeno porte possam adotar um modelo de contabilidade simplificada para fins de fiscalização tributária, tal dispensa não se aplica para fins de habilitação em licitações, conforme os
arts
. 62 a 70 da
referida lei.
Desse modo, entendo que os requisitos para deferimento da liminar estão presentes
”
.

Pois bem.

O cerne do recurso está em saber sobre a adequação da decisão que concedeu a liminar no mandado de segurança.

Como cediço, p
ara que seja concedida uma medida liminar em uma ação mandamental, é imprescindível a comprovação dos requisitos legais estipulados por lei. Esses requisitos são: a
plausibilidade dos argumentos apresentados na petição inicial, e o perigo da demora
, que diz respeito ao risco de dano grave ou de difícil reparação ao requerente antes da decisão final do processo.

Neste caso, conforme se
evidencia
, os motivos apresentados pela parte impetrante no mandado de segurança são relevantes, pois a empresa vencedora da licitação não cumpriu os requisitos do edital, ao não a
p
resentar o balanço patrimonial (tópico IV, alínea b – documentos referente
s
à qualificação econômico-financeira)

(Id.
212532193 -
p
. 83
)
.

O
edital
não
consignou expressamente que as empresas participantes que se enquadrassem como microempresa e empresa de pequeno porte poderiam comprovar a
q
ualificação
e
conômico-financeira mediante a apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS.

De acordo com o artigo 69, inciso I da Lei n
.
14.133/2021, torna-se obrigatória
a
apresentação de balanço patrimonial sempre que esta documentação for requisitada no edital.

Dessa forma, n
ão se constata, nesta etapa preliminar do processo, a existência de um direito provável que justifique a
reforma da decisão ora agravada
. Isso se deve ao fato de que a legalidade da decisão administrativa que confirmou a qualificação da empresa Sergio Silva de
Alencar – ME na licitação do Pregão Eletrônico 004/2024, não foi claramente demonstrada.

A empresa licitante
mencionada não atendeu às normas do edital relacionadas à capacitação técnica e à saúde financeira, tendo submetido
a
DEFIS - Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, em vez da documentação requerida pelo edital.

Como ressaltado pela agravada, a
Lei Complementar n
.
123/2006 define diretrizes gerais sobre o tratamento especial concedido a microempresas e empresas de pequeno porte. Esta lei permite que, ao escolherem o regime de tributação do Simples Nacional, essas entidades possam preservar sua conformidade fiscal e contábil através da entrega do Documento de Apuração do Simples Nacional (DEFIS), sem a necessidade de apresentar balanço patrimonial.

Todavia
, quando se trata de participar de licitações, essa isenção não se aplica. Mesmo sendo uma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no Simples Nacional, a apresentação do balanço patrimonial, registrado na junta comercial, é indispensável para a comprovação da capacidade financeira.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DOCUMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS OU ARQUIVADOS EM JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO – MEDIDA ADEQUADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO – MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO DEMONSTRADO E AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO EDITAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO
AO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO
INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame, sobretudo quando ausente impugnação do seu teor a tempo e modo pelos interessados.

2. Não tendo as agravantes apresentado os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis na forma exigida pelo edital, mas apenas autenticados e publicados no Diário Oficial, correta a inabilitação
das mesmas
do certame, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3. O fato de serem microempresa e empresa de pequeno porte não garante às
agravantes tratamento
diferenciado quanto às formalidades para apresentação dos documentos exigidos no edital, sobremodo porque indemonstrada solicitação de tal tratamento a tempo e modo e porque tal benefício foi afastado justificadamente pelo instrumento convocatório, com o qual
as mesmas
anuíram para a participação no procedimento licitatório.
”
(N.U 1017467-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATORA: DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020)

Como se vê, o
s critérios para a
concessão
da liminar no mandado de segurança foram atendidos, especialmente em relação à probabilidade do direito
, devido ao descumprimento das normas do edital pela empresa que ganhou a licitação. Portanto, justifica-se a manutenção da decisão
impugnada
que ordenou a paralisação do processo licitatório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024